Tribunal: TJSP
Processo: 1154804-94.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Alegada necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 929 do C. STJ rejeitada – Decisão de afetação do tema que determinou tão somente a suspensão "após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial" – Alegação de omissão no v. acórdão acerca da necessidade de comprovação da má-fé para a repetição do indébito em dobro, bem como

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Alegada necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 929 do C. STJ rejeitada – Decisão de afetação do tema que determinou tão somente a suspensão "após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial" – Alegação de omissão no v. acórdão acerca da necessidade de comprovação da má-fé para a repetição do indébito em dobro, bem como da modulação dos efeitos da orientação adotada no EAREsp 676.608/RS – Prescindibilidade da comprovação da má-fé no caso concreto, nos termos do referido aresto, expressamente consignada no v. acórdão embargado – Omissão, contudo, acerca da modulação dos efeitos, uma vez que parte das cobranças, decorrentes de contrato sem natureza pública, foram efetuadas até a publicação do mencionado julgado – Repetição do indébito cabível de forma simples até a publicação do precedente e, de forma dobrada, após – Sentença reformada – Majoração dos honorários em razão do anterior resultado afastada – Apelo interposto pela ora embargante parcialmente provido – Embargos PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com efeitos modificativos